Tribunal: TJMT
Processo: 0021338-52.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0021338-52.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO AMORIM SANTOS - CPF: 045.876.531-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

0021338-52.2018.8.11.0055

Parte recorrente: EDUARDO AMORIM SANTOS

Parte recorrida: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRATICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. ART. 233 DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO INCISO V DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL –RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O delito capitulado no art. 233, caput, do Código Penal, prevê uma pena máxima de um ano de detenção, estando prescrita a pretensão estatal punitiva, antes de transitar em julgado a sentença final, após o decurso de 03 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente como incurso nas penas do art. 233 do Código Penal, consistente na pratica de ato obsceno em lugar público.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pela declaração da extinção da punibilidade, ante a prescrição real, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, inciso VI ambos do Código Penal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recurso de Apelação Criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente como incurso nas penas do art. 233 da Código Penal, consistente em praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”.

Pois bem. A meu sentir, tenho que merece ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
pois a sentença fustigada foi prolatada em 09/07/2018, havendo de se observar o disposto no art. 110, §1o do Código Penal.

O art. art. 110, §1o do Código Penal dispõe que:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.”

Com efeito, a pena imposta ao recorrente fora de 04 meses de detenção, e como houve recurso apenas da defesa, tal reprimenda, segundo a tabela do art. 109, VI, do Código Penal, prescreve em 03 anos. Oras, compulsando os autos, infere-se, a ocorrência deste triênio legal entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do recebimento da denúncia, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, e em consonância com o judicioso Parecer Ministerial,
CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
DANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa estatal, e, de consequência, a extinção da punibilidade em relação à parte recorrente, nos termos do com fundamento no art. art. 107, IV c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022